Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO E FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA PECUNIÁRIA. CARÁTER COGENTE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do uso de documento público falso, por meio dos depoimento das testemunhas policiais, pela confissão do acusado e pelo acervo probatório, mantém-se a sentença condenatória.
2. Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.
3. O acusado ostenta condenações definitivas anteriores aptas para fins de valoração negativa dos antecedentes.
4. É adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
5. Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração majorante de 1/12 (um doze avos) no caso de acusado confesso e multirreincidente.
6. A pena pecuniária possui caráter cogente, não podendo ser excluída da condenação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
7. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade) e da reincidência impossibilita a fixação de regime prisional menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal, c/c Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça. Pelos mesmos motivos, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.